Tribunal: TJSP
Processo: 1012112-45.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA COM ANÁLISE DE PROVAS E NOS LIMITES DO DISCUTIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.